Tribunal: TJDFT
Processo: 0742822-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0742822-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADOS: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em desfavor do JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA e DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 211027297 proferida nos autos do processo de conhecimento no 0047537-76.2007.8.07.0001 pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator